Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700737-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO AGRAVADO: LETICIA ALVES CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida no 4o Juizado Especial Cível de Brasília em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, no qual a MM. Juíza determinou ao agravante o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer em favor de LETÍCIA ALVES CAVALCANTE. Aduz que a imposição da multa é indevida porque já havia efetuado oportunamente o pagamento espontâneo da condenação e da obrigação de fazer. Subsidiariamente requer que o valor da multa pretendida seja limitado ao valor total de R$500,00 (quinhentos reais) pelo suposto atraso de um dia, ou que as astreintes sejam limitadas a 3.000,00 (três mil reais), que foi o valor arbitrado a título de danos morais quando da prolação do acórdão que reformou os danos morais fixados na sentença. Brevemente relatado, decido. Redistribuídos os presentes autos à minha relatoria, em virtude de declínio da competência, tendo sido apreciado pedido liminar pelo MM. Juiz João Fischer Dias ( ID 16462830), indeferindo-o. Todavia, não obstante o respeitável entendimento do ilustre magistrado, divirjo da decisão e a revogo pelas seguintes razões: A autora, ora agravada, sagrou-se exitosa na ação que moveu em desfavor da agravante, cuja sentença declarou a inexistência de débitos relativos ao curso de odontologia do qual era aluna, e condenou a empresa ré, ora agravante, a pagar indenização por danos morais e a proceder a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa. O acórdão n. 1195948, de minha relatoria, reformou a sentença parcialmente e reduziu os danos morais, cujo trânsito em julgado operou-se em 13/12/2019. (Id 52478867). Ainda que a sentença tenha determinado a cominação de astreintes a partir do 15o dia do trânsito em julgado da sentença, a penalidade não é automática, exigindo-se a intimação do sucumbente para dar cumprimento à sentença, consoante Súmula 410 do STJ, cujo termo final ocorreu, no caso, em 12/03/2020. Colaciono acórdão de minha relatoria: Acórdão 1202618, 07006244120198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça disciplina, como condição essencial para cobrança das astreintes, a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, não sendo suficiente a intimação do advogado por publicação no DJe para a incidência da multa diária. Não há nos autos prova de intimação ou vista pessoal do devedor por meio eletrônico, nem via postal ou oficial de justiça. Precedente do TJDFT: Acórdão n.1196348, 07098596620198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem honorários, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. Iniciado o cumprimento de sentença a agravante foi intimada para pagar a quantia certa, cujo prazo final se deu em 12/03/2020, conforme registro eletrônico. O pagamento da verba condenatória foi efetuado em 13/03/2020, com 1(um) dia de atraso (id 59361336). Como é cediço, a multa cominatória compatibiliza-se com o descumprimento da obrigação de fazer, daí incidir atualização monetária, juros e multa por atraso, no caso de descumprimento de obrigação de pagar. Já a obrigação de fazer (retirar o nome da agravada dos registros de proteção ao crédito) foi efetuada em 28/02/2020, portanto, antes mesmo do decurso do prazo. Assim, numa análise perfunctória, inexiste suporte fático e legal para alicerçar a decisão vergastada que determinou à agravante o pagamento de R$ 19.418,79 (dezenove mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) a título de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer. Concedo a liminar para dar efeito suspensivo à decisão. Contrarrazões já apresentadas. Intimem-se. Após retornem conclusos para julgamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito